Tribunal: TJDFT
Processo: 0714992-16.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-19
Data de publicação: 2024-07-02

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PESQUISAS ELETRÔNICAS. SISBAJUD, SNIPER E INFOJUD. DECISÃO PARCIALMENTE REFORMADA.
1. Não havendo transcurso de prazo superior a 1 (um) ano em relação à última pesquisa ao SISBAJUD, correta a decisão que indefere a renovação da pesquisa.
2. Frustradas as demais diligências junto aos sistemas judiciais de pesquisa, não há elementos mínimos que demonstrem a efetividade na busca por bens penhoráveis por meio do sistema SNIPER.
3. A consulta ao INFOJUD ainda não foi utilizada pelo d. Juízo “a quo”, merecendo deferimento tal pleito.
4. Agravo de instrumento conhecido e parcialmente provido.